Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. TEMA 1059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. De acordo com o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil só tem cabimento caso o recurso não seja conhecido ou, se conhecido, não seja provido em sua integralidade.
5. Há contradição no acórdão que conhece e dá provimento parcial ao recurso de apelação da parte, aplicando indevidamente a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.